Tribunal: TJDFT
Processo: 0741912-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0741912-66.2020.8.07.0000 PACIENTE: ISAAC CRUZ SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Isaac Cruz Silva contra decisão do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que manteve a sua prisão preventiva convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia como garantia da ordem pública e da indenidade da vítima. Ele foi preso em flagrante no dia 28/08/2020 por infringir o artigo 147 do Código Penal, mais o artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, além dos artigos 329, 330 e 331, do primeiro diploma legal. Alega-se que não há os requisitos da prisão preventiva, sendo inidônea a sua fundamentação, devendo prevalecer os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade para conceder-se a liberdade. O paciente conta quarenta e oito anos de idade e nada falou ao Delegado. A denúncia foi recebida em 14/09/2020, narrando que no dia 28/08/2020, por volta de 18h34min, na invasão situada ao lado do Iate Clube de Brasília, ele discutiu com a companheira por achar que estava cantando para outro homem ele chamou de “piranha” e de “vagabunda”; também segurou seu queixo com força e lhe estapeou na cabeça e tentou derrubá-la com chutes; a vítima disse que ia chamar a Polícia e ele retrucou dizendo que os policiais iam achar apenas o seu corpo, chegando a empunhar uma espada, mas se evadiu quando avistou as luzes de uma viatura. Posteriormente, saiu do mato onde se escondera, já sem a espada e investiu contra os policiais militares, afrontando a ordem de parar e os desacatando, chamando-os “policiais de merda” e “filhos da puta” e mandando que saíssem de sua casa. Depois de receber voz de prisão, resistiu à execução do ato e e agrediu os policiais com chutes e empurrões, sendo necessário o uso de força física para contê-lo. No trajeto para a Delegacia, continuou ofendendo sua mulher chamando-a de “filha da puta" e de "ordinária”, ameaçando-a novamente, dizendo que quando saísse da prisão iria matá-la com espada; disse ainda, dirigindo-se aos policiais: “- Coloca ela aqui no cubículo que eu mato ela!” O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante, afirmando a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a indenidade da vítima. Ressaltou que o paciente já foi condenado por latrocínio e verificou nos autos da execução penal no 1999.01.1.070536-4, verificou-se que, ao menos até 2018, a pena de vinte anos ainda não tinha sido extinta, tendo sido deprecado o seu cumprimento à Comarca de Planaltina de Goiás. Apontou que a gravidade concreta dos fatos e das circunstâncias da sua detenção, bem como o questionário de risco que acompanhou o pedido de medidas protetivas de urgência, indicam que o risco que a sua liberdade representa à integridade da vítima. Destacou que apesar de se tratar da primeira ocorrência de violência doméstica, não se pode desconsiderar a narrativa da ofendida, que afirmou já ter sofrido diversas agressões físicas pelo companheiro, que se amiudou nos últimos seis meses, demonstrando a inadequação das cautelares diversas da prisão. Em consulta ao sistema informatizado dessa Corte, viu-se que a Defensoria Pública já apresentou reposta à acusação cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva, que está pendente de análise pelo Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília. Num juízo de cognição sumária, a prisão deve ser mantida, ante a periculosidade revelada pelas próprias circunstâncias dos fatos e pela folha penal do paciente, que possui condenação por latrocínio. Trata-se de fatos graves, com reiteração das ofensas e das ameaças até na presença dos policiais, a demonstrar o destemor e a agressividade incontrolada. A análise da causa exige prudência, pois em se tratando de violência doméstica, deverão ser criteriosamente avaliadas suas circunstâncias, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei Maria da Penha. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. GEORGE LOPES LEITE Relator